Tribunal: TJES
Processo: 5013076-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013076-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AGUIAR PISA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”.

3.
Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, considerando, especialmente, a situação de hipossuficiência econômica do paciente,
devendo o
mesmo
cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5013076-07.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AGUIAR PISA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS KAZIK - ES34769-A, KASSIO BONDIS - ES34976-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus (ID 6497023) impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO AGUIAR PISA
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Custódia de Viana/ES, que, embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-o ao pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos autos nº 0006526-45.2023.8.08.0012.

Narra o impetrante que o paciente foi indiciado pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Que em decisão a Juíza de primeiro grau aplicou medidas cautelares diversas da prisão, incluindo medida de pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém o paciente não possui mínimas condições de arcar com este valor.

Alega que seus famílias também não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento, e que sua companheira, Michel de Oliveira Conceição, recebe Auxílio-doença (possui câncer).

Por fim, ressalta que o fato ocorreu sem a presença de violência ou grave ameaça e o paciente, possui residência fixa e ocupação lícita.

Requer liminarmente a concessão da liberdade provisória, sem o arbitramento de fiança e com expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 6615447.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 6848658).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID nº
6886905
)
opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Entendo que, na espécie, as provas apresentadas e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da liminar pleiteada, conquanto não pode a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”.

E,
in casu
, não se verificou de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, considerando, especialmente, a situação de hipossuficiência econômica do paciente, devendo o mesmo cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2. In casu, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em habeas corpus provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva.
2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista.
Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança. 3. Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
4. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por todo exposto,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________